Tribunal: TJMT
Processo: 1010779-73.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010779-73.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELSO TROMBETTA - CPF: 297.263.959-68 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento antineoplásico e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A embargante alega omissão quanto à ausência de obrigatoriedade de cobertura diante do não preenchimento de diretriz da ANS e quanto à inexistência de dano moral. Sustenta, ainda, contradição em relação a precedente do STF sobre o rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) à obrigatoriedade de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito ao paciente, apesar do não preenchimento de diretriz técnica da ANS; e (ii) à configuração de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão examinou a controvérsia sobre a cobertura do medicamento e concluiu pela abusividade da negativa, por se tratar de fármaco antineoplásico registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente.

5.

A alegação fundada no não preenchimento da DUT nº 64 da ANS revela inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão, porque a matéria foi apreciada de forma expressa.

6.

O acórdão também afastou a tese de ausência de ato ilícito, ao reconhecer que a recusa de cobertura de tratamento essencial, em contexto de enfermidade grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.

7.

Não há contradição interna no julgado. A insurgência da embargante busca rediscutir o mérito da decisão, providência incabível em embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia sobre a cobertura de medicamento antineoplásico prescrito ao paciente. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de doença grave, configura dano moral. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que a condenou ao fornecimento contínuo do medicamento antineoplásico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A embargante sustenta omissão, tendo em vista que o acórdão deixou de enfrentar argumento relevante relacionado à ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento, em razão do não preenchimento dos critérios previstos na Diretriz de Utilização Técnica nº 64 da ANS, prevista na Resolução Normativa nº 465/2021. Defende que a Lei nº 9.656/1998, especialmente em seu artigo 10, § 4º, atribui à ANS a definição da amplitude das coberturas, sendo vinculante o rol de procedimentos e eventos em saúde, elaborado nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 9.961/2000.

Ainda sob o enfoque da omissão, argumenta que o acórdão não analisou adequadamente a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, uma vez que a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Defende que não houve violação a direito do beneficiário, tampouco comprovação de abalo moral indenizável, tratando-se de mera controvérsia contratual.

No que se refere à alegada contradição, sustenta que o acórdão não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, segundo o qual a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS depende do preenchimento cumulativo de requisitos técnicos, tais como inexistência de alternativa terapêutica, comprovação de eficácia com base em evidências científicas e ausência de negativa expressa da ANS.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e a alegada contradição, com pronunciamento expresso sobre a ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento à luz da legislação aplicável e das diretrizes da ANS, bem como sobre a inexistência de dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 356167897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do medicamento prescrito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à negativa de cobertura, assentando que, embora o rol da ANS possua natureza taxativa mitigada, a recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA, indicado pelo médico assistente para tratamento de câncer, revela-se abusiva, não podendo prevalecer a limitação fundada exclusivamente na ausência de previsão em Diretriz de Utilização Técnica.

Nesse contexto, a tese sustentada pela embargante quanto ao não preenchimento dos critérios da DUT nº 64 não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, uma vez que o julgado enfrentou a matéria ao afirmar que a regulação administrativa não se sobrepõe à prescrição médica fundamentada, cabendo ao profissional assistente a definição do tratamento adequado ao caso clínico concreto.

Também não se verifica omissão quanto à alegação de ausência de ato ilícito. O acórdão foi claro ao reconhecer que a recusa de cobertura de tratamento essencial em contexto de enfermidade grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo por agravar a situação de vulnerabilidade do paciente.

A pretensão de afastamento da condenação sob o fundamento de exercício regular de direito igualmente foi implicitamente rejeitada, na medida em que o julgado reconheceu a abusividade da negativa, afastando a legitimidade da conduta da operadora.

No que tange à alegada contradição, não se constata incompatibilidade interna no julgado. O acórdão adotou fundamentação coerente com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e indicado ao tratamento de câncer, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de previsão no rol ou o não atendimento de diretrizes administrativas.

A eventual divergência interpretativa quanto ao alcance de precedentes ou à aplicação de normas legais não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração, mas insurgência contra o mérito do julgado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026